Tribunal: TJDFT
Processo: 0731105-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE BORGES PEDREIRA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 202696386, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0712894-11.2022.8.07.0006, proposta em face de BANCO BRADESCO S/A (agravada/exequente), que acolheu em parte a impugnação para determinar o desbloqueio do valor de R$ 6.391,31 (seis mil trezentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), em benefício da parte devedora e manteve a penhora sobre o valor de R$ 1.020,50 (mil e vinte reais e cinquenta centavos) bloqueado junto à CEF. Em suas razões recursais (ID 62163285), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o argumento utilizado pelo juízo para manter a penhora de R$ 1.000,00 bloqueado junto à CEF não deve prosperar, pois fundamenta que é pai de Danielen Rocha Pedreira, sendo está proprietária de imóvel residencial localizado no Setor Habitacional Mestre Darmas, Planaltina/DF, sendo que o referido imóvel fora locado para o senhor Dejalma Reis da Silva, conforme contrato de locação (ID 199288864, dos autos de origem). Alega que, especificamente no mês de junho/2024, o inquilino efetuou o depósito do aluguel em conta bancária de titularidade do Executado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme comprovante de depósito (ID 199288865, dos autos de origem) e com o valor do aluguel, a filha do agravante custeia o pagamento do imóvel, pois este é financiado. Argumenta que, no documento de ID 200876241, dos autos de origem, pode-se observar que o inquilino da filha do agravante declarou que fez o deposito referente ao aluguel na conta do agravante no dia 05/06/2024 e que, nesse sentido, resta demonstrada a impossibilidade de penhorar bem pertencente a terceiro estranho à lide, uma vez que a demanda possui limites cognitivos que devem ser respeitados, sob pena de ser atribuída responsabilidade a terceiro em verdadeiro prejuízo ao contraditório. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento de mérito da presente demanda e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem preparo, uma vez que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que acolheu em parte a impugnação para determinar o desbloqueio do valor de R$ 6.391,31 (seis mil trezentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), em benefício da parte devedora e manteve a penhora sobre o valor de R$ 1.020,50 (mil e vinte reais e cinquenta centavos) bloqueado junto à CEF. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.